Tribunal: TJSP
Processo: 1113196-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Financiamento de compra e venda de imóvel. Sistema Financeiro de Habitação. Improcedência. Insurgência dos autores.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Produção de prova pericial contábil. Desnecessidade. Hipótese de julgamento

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Financiamento de compra e venda de imóvel. Sistema Financeiro de Habitação. Improcedência. Insurgência dos autores.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Produção de prova pericial contábil. Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado da lide.

Capitalização de juros. Possibilidade. Contrato celebrado a partir da Lei 11.977/09. Sistema de Amortização Constante – SAC, previsto no contrato, que não contempla esta fórmula de cálculo.

Purgação da mora. Devedor fiduciante intimado pessoalmente pelo Oficial de Registro de Imóveis. Inércia verificada. Propriedade do imóvel consolidada em favor do credor fiduciário.

Leilão extrajudicial. Ato que deve ser precedido de intimação pessoal do devedor fiduciante. Entendimento consolidado no STJ e nesta Câmara. Intimação realizada e não atendida. Regularidade do ato.

Purgação de mora até a data de assinatura do auto de arrematação. Com o advento da 13.465/2017, que incluiu dispositivo na Lei 9.514/97, não é mais permitida a emenda da mora até a data do leilão.

Verba honorária. Fixação em 10% sobre o valor da causa. Base de cálculo que resultará em quantia que violará os princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 8o do CPC. Precedentes deste TJSP. Fixação por equidade.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1113196-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO DE
PAULA e JOELMA AGUIAR DE PAULA (ESPÓLIO), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
2
Voto no 44.377
Apelação n° 1113196-92.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Antonio de Paula e espólio de Joelma Aguiar de Paula
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, DE ANULAÇÃO DE
ATO JURÍDICO E DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE
VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
Financiamento de compra e venda de imóvel. Sistema Financeiro
de Habitação. Improcedência. Insurgência dos autores.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de
direito. Produção de prova pericial contábil. Desnecessidade.
Hipótese de julgamento antecipado da lide.
Capitalização de juros. Possibilidade. Contrato celebrado a partir
da Lei 11.977/09. Sistema de Amortização Constante SAC,
previsto no contrato, que não contempla esta fórmula de cálculo.
Purgação da mora. Devedor fiduciante intimado pessoalmente pelo
Oficial de Registro de Imóveis. Inércia verificada. Propriedade do
imóvel consolidada em favor do credor fiduciário.
Leilão extrajudicial. Ato que deve ser precedido de intimação
pessoal do devedor fiduciante. Entendimento consolidado no STJ e
nesta Câmara. Intimação realizada e não atendida. Regularidade
do ato.
Purgação de mora até a data de assinatura do auto de arrematação.
Com o advento da 13.465/2017, que incluiu dispositivo na Lei
9.514/97, não é mais permitida a emenda da mora até a data do
leilão.
Verba honorária. Fixação em 10% sobre o valor da causa. Base de
cálculo que resultará em quantia que violará os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 8o do CPC.
Precedentes deste TJSP. Fixação por equidade.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.
Trata-se de ação de revisão de contrato, de anulação de ato jurídico e de
condenação a restituição de valores e a indenizar por danos morais, reportada a contrato de
financiamento para compra e venda de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
3
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou os autores
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Batem os autores, em preliminar, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita,
para o fim de isenção do preparo recursal, uma vez que estão momentaneamente impossibilitados
financeiramente a tanto.
Ainda, em preliminar, pugnam os demandantes pela nulidade da r. sentença, por
cerceamento ao direito de defesa, ante a necessidade de realização de perícia técnico-contábil com
vistas a comprovar a exigência de encargos abusivos.
No mérito, apelam para a reforma da conclusão de primeiro grau e o fazem sob o
fundamento de que há incidência de juros capitalizados no Sistema de Amortização Constante
SAC, o qual deve ser substituído pelo Método Gauss.
Alegam que houve irregularidades procedimentais nos leilões extrajudiciais que
consolidaram a propriedade em nome da ré, uma vez que, malgrado seja possível a purgação da
mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não foram notificados
pessoalmente a tanto.
Dizem também que não foram intimados pessoalmente acerca da data, horário e
local dos leilões extrajudiciais, fato, portanto, que invalida os atos jurídicos praticados, em razão
da existência de vício insanável.
Defendem que a purgação da mora judicialmente corrobora o fato de que não
foram intimados pessoalmente para o pagamento do débito, mas tinham condições de manter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
4
contrato ativo e consequentemente a manutenção do imóvel em sua posse.
Sustentam que, mesmo já consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor
fiduciário, a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel é possível até a
data da assinatura do auto de arrematação.
Discorrem sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sobre os
danos morais que alegam ter sofrido com os atos praticados pela ré. Assim, pugnam pela
procedência da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Considerada a momentânea fragilidade econômica sustentada pelos autores, nos
termos do §5o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, concede-se o benefício pleiteado tão
somente para a isenção do preparo recursal.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, por
falta de realização de perícia, pois é consolidado na jurisprudência o entendimento sobre a sua
dispensabilidade para apuração das alegadas irregularidades contratuais. É dado ao juiz decidir a
respeito da incidência ou não das cláusulas contratuais acoimadas de ilegais.
Questões relacionadas à discussão trazidas no recurso, tal como a incidência de
juros abusivos e capitalizados, podem ser apreciadas apenas como tese jurídica, podendo o juiz
fixar critérios para a reelaboração do cálculo da dívida em caso de reconhecer a inadequação entre
o que foi postulado e o que é de devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
5
Assim já decidiu esta egrégia Câmara, na Apelação no 1.090.231-3, Rel. Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE j. 28.05.08 e Agravo de instrumento no 7.222.447-8, Rel. Des.
PAULO ROBERTO DE SANTANA j.01.04.08.
No mérito, o recurso não merece acolhimento.
A Lei 4.380/64 institui a correção monetária nos contratos imobiliários de
interesse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria, criou o Banco Nacional da
Habitação (BNH) e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo e deu outras providências.
Com o advento da Lei 11.977/09, foi incluído naquele diploma legal o artigo 15-A,
o qual passou a estabelecer que “É permitida a pactuação de capitalização de juros com
periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH.”
Referido regramento foi considerado nos seguintes julgados tomados como
representativos de controvérsia: (1.070.297/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/09/2009; REsp 1124552/RS, Corte Especial, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, julgado em 03/12/2014).
No caso, como o contrato de financiamento existente entre as partes foi celebrado
em 28.10.2013 (fl. 67), ou seja, após o advento da Lei 11.977/09, nada impedia que a instituição
financeira estabelecesse a capitalização mensal de juros nessa espécie de negócio.
Há que se ressaltar que essa forma de contagem de juros nesse espécie de contrato
é assegurada pelo inciso III, do artigo 5o, da Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
6
Dizem os autores que o contrato foi submetido a parecer técnico, tendo o experto
constatado que o sistema adotado pela instituição financeira aglutina juros sobre juros. Conforme
se extrai do item 6 do contrato (fl. 73), a ré adota como forma de cálculo e aplicação dos juros o
Sistema de Amortização Constante SAC.
Contudo, a jurisprudência desta colenda Câmara é assente no sentido de que em tal
método não ocorre a alegada contagem de juros sobre juros, tanto que, em vários casos, em que se
utiliza o método da Tabela Price, a solução dada foi a substituição pelo Sistema de Amortização
Constante SAC.
Dessa forma, como foi salientado em v. acórdão da lavra do eminente
Desembargador JOSÉ MARCOS MARRONE, na apelação no 0014321-94.2010.8.26.0000, “a
melhor solução, sintetizando, consiste na elaboração do cálculo das prestações sem o uso da
Tabela Price, aplicando-se juros sem capitalização, empregando-se o Sistema de Amortização
Constante - SAC, sistema esse que, nos dizeres de LUIZ ANTONIO SCAVONE JUNIOR, 'não
importa na capitalização composta de juros e, sob tal aspecto, não afronta o art. 4o do Decreto
22.626/33 e, tampouco, o art. 591 do Código Civil de 2002' ('Juros no direito brasileiro', 2a ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, no 4.2.1, p. 238).”
Sendo assim, não deve ser acolhido o pleito formulado pelos demandantes no
sentido de afastamento do Sistema de Amortização Constante SAC, sobretudo porque §3o, do
artigo 15-B, da Lei 4.380/64, diz que nas operações de empréstimo ou financiamento de que
dispõe o caput é obrigatório o oferecimento ao mutuário do Sistema de Amortização Constante -
SAC e de, no mínimo, outro sistema de amortização que atenda o disposto nos §§ 1o e 2o, entre
eles o Sistema de Amortização Crescente - SACRE e o Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price).
Verifica-se que os autores pretendem a aplicação do Método de Gauss, o qual,
porém, não vem obtendo o acatamento na Justiça, diante da afirmação dos entendidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
7
matemática financeira de que, embora ele não capitalize juros, porém não os computa também, o
que representa enorme prejuízo para o financiador.
Noutro vértice, os recorrentes alegam que não foram intimados pessoalmente para
purgarem a mora com vistas a manter o contrato ativo e assim evitar a excussão do imóvel
oferecido como garantia do contrato de alienação fiduciária.
No entanto, ao contrário do que sustentam, a ré, em 31.07.2018, requereu ao 16o
Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo que eles fossem intimados para pagamento
do débito, no prazo de 15 dias, nos termos do §1o, do artigo 26, da Lei no 9.514/97 (fl. 291).
Aquele ofício imobiliário certificou a intimação na pessoa do devedor fiduciante
Antonio de Paula, e que os devedores permaneceram inertes (fl. 291), cujos atos são dotados de fé
pública. Assim, a propriedade resolúvel do imóvel foi consolidada em nome do credor fiduciário
(fl. 295).
Não se descura, por outro lado, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca
da data da realização do leilão extrajudicial, uma vez que a assinatura do auto de arrematação
representa o último ato de disposição do bem.
Além disso, tal conduta manifesta-se como garantia de acompanhamento pelo
devedor do procedimento adotado no leilão quanto à sua lisura, o que é vital para que este
conheça o valor pelo qual o bem será arrematado e se haverá saldo credor em seu favor, após o
abatimento do débito.
Nessa senda, a posição adotada, no sentido de que a intimação do devedor
acerca da data, hora e local do leilão extrajudicial deve ser pessoal, tem imperiosa importância
nessa modalidade de execução, porquanto a publicidade revela-se, a um só tempo, como forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
8
de oportunizar a recuperação do bem até a assinatura do auto de arrematação e de prestigiar o
direito social à moradia.
Nesse sentido é entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE.
PRECEDENTE
ESPECÍFICO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. 'No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial,
entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97' (REsp
1447687/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. Agravo Regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. 04/08/2015).
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA
IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. (...) 2. A teor do que dispõe o artigo
39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-
Lei no 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a
Lei no 9.514/97. 3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no
9.514/97. 4. Recurso especial provido”. (REsp no 1.447.687-DF, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 21/08/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
9
Na mesma linha tem entendido esta colenda Câmara:
MÚTUO. Financiamento imobiliário. Consolidação da propriedade nas mãos do
credor fiduciário. Leilão extrajudicial que, no entanto, deve ser precedido de
intimação pessoal dos devedores acerca da respectiva data. Entendimento
consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Intimação não realizada.
Anulação do leilão extrajudicial. Recurso nesta parte provido” (Apelação no
1029732-39.2014.8.26.0577, Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI, j.
21/03/2017).
No caso, os autores dizem que não foram intimados pessoalmente para os leilões
extrajudiciais realizados nos dias 01.11.2018 e 13.11.2018 (fls. 296/297), uma vez que a intimação
ocorreu em nome de terceiro, o qual não faz parte da relação jurídico-processual e assim houve
vício insanável que torna nulo o ato expropriatório.
Não obstante, tal como assentou o d. juízo “a quo” “...,após diversas tentativas de
entrega do telegrama informando as datas dos leilões no endereço do imóvel financiado (fls.298 e
301) houve entrega com sucesso do telegrama em outro endereço constante do contrato
(fls.299/300), qual seja, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no 1720, apto. 35, bloco 18, São
Paulo/SP (fls.75), também informado na Declaração de Hipossuficiência (fls.64) e na R-4 da
matrícula do imóvel (fls.80), suprindo qualquer irregularidade.” (fl. 360).
Ressalta-se, por oportuno, que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por
escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, §4o, do
CPC).
Aplicando-se tal regramento à hipótese dos autos, tem-se que a primeira tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
10
de intimação aos autores na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no 1720, apto. 35, bloco 18,
São Paulo/SP, em 30.10.2018, foi frustrada, uma vez que o motivo da não entrega da
correspondência foi a ausência dos intimandos (fl. 300).
No entanto, a segunda tentativa de intimação, no mesmo endereço e no dia
seguinte, foi aceita pelo porteiro do condomínio, sendo imperioso concluir que os devedores
fiduciantes estavam presentes e receberam a comunicação acerca dos leilões (fl. 300), pois se
assim não fosse a correspondência seria recusada, como da primeira vez.
Após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em 19.09.2018
(fl. 295), os autores, sob a alegação de ser possível a purgação da mora até a data de assinatura do
auto de arrematação (fl. 17), realizaram depósito judicial no valor de R$ 19.000,00 em 09.11.2018
(fl. 89), com vistas a manter ativo o contrato e consequentemente permanecer na posse do bem
alienado.
Todavia, o §2o, do artigo 26-A, da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465/2017,
afastou tal possibilidade ao assentar que até a data da averbação da consolidação da propriedade
fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas
de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação
fiduciária, tanto que foi concedida tutela recursal para permitir a praça do imóvel (fl. 308).

Agora, o §2o-B, do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465/2017, diz
que após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário
e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, ...”, não sendo
mais, portanto, cabível a purgação da mora, nesta hipótese.
No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, é bem de se ver que,
ante a improcedência da ação, foram fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 241.500,00),
consoante os critérios do artigo 85 e §§, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
11
Porém, há pedido para que se aplique o índice de 1% sobre o valor da causa, que,
na visão dos apelantes, remunerará muito bem o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte, uma
vez que os 10% resultará na quantia exorbitante de R$ 24.150,00.
De fato, tal verba violará os princípios proporcionalidade e razoabilidade,
previstos no artigo 8o, do Código de Processo Civil, dado o expressivo valor que serve de base
para o cálculo do percentual previsto em lei, se for considerado o valor da causa.
Sobre o tema, confira-se:
“Honorários de advogado - Sucumbência - Atual CPC que veda não apenas o
aviltamento da verba honorária decorrente de sua fixação em patamar irrisório,
mas também o seu arbitramento em valor que ocasione o enriquecimento sem
causa - Justa remuneração devida ao advogado pelos serviços prestados que há de
ser valorizada e preservada em cada caso - Quantia fixada na sentença, 10% sobre
o valor da causa, ou seja, sobre R$ 5.790.163,57, que resultaria no importe de R$
579.016,35, o que não combina com o princípio da razoabilidade, consagrado no
art. 8o do atual CPC - Verba honorária, de modo mais justo, reduzida para R$
50.000,00 - Sentença reformada nesse ponto - Apelo das embargantes provido em
parte” (Apelação no 1065533-21.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, j. 25/07/2018).
“Honorários de advogado. Fixação. Exceção de pré-executividade. Acolhimento
parcial. Extinção da execução em relação à coexecutada. Fixação dos honorários
em 10% do valor atualizado da causa. Impossibilidade. Percentual que resultará
em importe excessivo. Atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Art. 8o do CPC/15. Obediência aos critérios objetivos do art.
85, § 2o, do CPC/15. Recurso provido em parte” (Agravo de Instrumento no
2005955-85.2017.8.26.0000, Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI, j. 22.3.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
12
“Honorários advocatícios. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-
executividade. Acolhimento para excluir coexecutado. Fixação de honorários
advocatícios em R$ 10.000,00. Agravo de instrumento. Pedido de majoração para
10% a 20% do valor da causa. Manutenção da decisão que se impõe. Princípio da
razoabilidade. Aplicação honorária que se mostra suficiente a remunerar o
trabalho do causídico, observando-se as balizas legais - Interpretação restritiva do
disposto no artigo 85, § 6o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento no 2149775-02.2016.8.26.0000, Rel. Des. SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, j. 28.9.2016).
"Revisão de contrato bancário Procedência Apelação do autor visando à
majoração do valor dos honorários advocatícios Fixação por equidade Art. 85,
§ 8o, do CPC Razoabilidade Aplicação do disposto no CPC, art. 85, § 2o, que
importaria em enriquecimento sem causa do advogado, observadas as diretrizes
dos seus incisos I, II, III e IV
Apelação não provida. (Apelação no
1006004-33.2017.8.26.0554, Rel. Des. GIL COELHO, j. 09/08/2018)
Extrai-se do v. acórdão o seguinte excerto:
“A possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa
foi mantida em sua essência pelo Código de Processo Civil vigente, embora o
dispositivo faça referência expressa às hipóteses em que o valor da causa for muito
baixo ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório. Ao interpretar esta
norma, a jurisprudência tem entendido que o objetivo não é apenas evitar a fixação
de verba honorária em valor irrisório, mas também conter o arbitramento em
montante exorbitante, que não se justifique. É razoável que a verba honorária seja
arbitrada equitativamente nas ações que resultem em honorários advocatícios
vultosos e incompatíveis com o trabalho exercido pelo profissional, sob pena de
implicar em enriquecimento sem causa do advogado, situação vedada pelo
ordenamento jurídico.”
Daí que, nos termos do §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-92.2018.8.26.0100 -Voto no 44.377
13
necessário fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, cuja quantia remunera condignamente
o trabalho desenvolvido pelo patrono da ré e não promove qualquer injustiça.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator